Tribunal: TJES
Processo: 5002260-80.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002260-80.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARCO ANTONIO GERA e outros

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação indenizatória por danos materiais e morais, julgou procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de R$ 135.771,64 a título de danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais, em razão de incêndio ocorrido em propriedade rural dos autores, atribuído a falha na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil da concessionária pelos danos decorrentes do incêndio; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre concessionária de serviço público e usuário final, impondo responsabilidade objetiva por defeitos na prestação do serviço.

A responsabilidade civil da concessionária decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

O conjunto probatório, composto por laudo do Corpo de Bombeiros, laudos técnicos particulares e prova testemunhal, demonstra que o incêndio teve origem em falha na rede elétrica instalada sobre o imóvel dos autores.

A concessionária não apresenta prova técnica idônea capaz de afastar o nexo causal nem de demonstrar excludente de responsabilidade, como caso fortuito externo ou culpa exclusiva de terceiro.

Condições climáticas adversas não configuram causa autônoma suficiente para romper o nexo causal, pois apenas explicam a propagação do incêndio, e não sua origem.

O laudo agronômico, corroborado por outros elementos probatórios, comprova adequadamente os danos materiais e sua extensão, legitimando o valor fixado na sentença.

O incêndio que atinge propriedade rural produtiva e compromete a atividade econômica ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo reduzido quando superior ao necessário para cumprir as funções compensatória e pedagógica.

A ausência de prova de dolo específico e prejuízo efetivo afasta a aplicação de multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, mediante demonstração do dano e do nexo causal. 2. A ocorrência de incêndio originado em anomalia da rede elétrica caracteriza falha do serviço e enseja dever de indenizar. 3. Condições climáticas adversas, desacompanhadas de prova de causa exclusiva, não afastam a responsabilidade da concessionária. 4. O dano moral decorrente de prejuízo relevante à atividade econômica rural é indenizável. 5. O
quantum
indenizatório por dano moral pode ser reduzido para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 22/06/2020; TJES, Apelação Cível nº 0000497-45.2019.8.08.0003, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 16/09/2025; TJES, Apelação Cível nº 0000237-79.2019.8.08.0063, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 10/06/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.455.010/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25/06/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do apelo para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002260-80.2022.8.08.0038

A
P
TE
:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APD
OS:
MARCO ANTONIO GERA E OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, cuida-se de apelação cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., inconformada com a r. sentença que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada por ADILSON MARCOS ZONTA e ELZA MARIA ZONTA, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a concessionária requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 135.771,64 e por danos morais no montante de R$ 20.000,00, além dos consectários legais e ônus sucumbenciais.

Na origem, a parte autora alegou que, em 23/04/2022, incêndio ocorrido em sua propriedade rural teria sido provocado por falha na rede elétrica de alta tensão que atravessa o imóvel, ocasionando a destruição de extensa área de pastagem, danos a cercas e comprometimento da atividade pecuária ali desenvolvida, com reflexos patrimoniais e extrapatrimoniais relevantes.

Sustentou, para tanto, que o evento foi constatado pelo Corpo de Bombeiros e corroborado por laudos técnicos particulares, os quais apontariam a origem do sinistro em anomalia da rede elétrica e quantificariam os prejuízos suportados.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, assentando a incidência da responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, à luz do art. 37, § 6º, da Constituição da República, bem como dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, por compreender demonstrados o evento danoso, o nexo causal e os danos suportados pelos autores.

Com isso, reputou devida a reparação integral pelos danos materiais e morais, afastando as teses defensivas de ausência de nexo causal e de ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação, de um lado, da presença dos pressupostos jurídicos aptos a sustentar a responsabilização civil da concessionária ré pelos danos advindos do incêndio ocorrido na propriedade dos autores e, de outro, da adequação do valor fixado a título de reparação moral.

Inicialmente
,
relembro ser inafastável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“
a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais – tais como água e energia – é consumerista.
(AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, prevê que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”
.

No caso dos autos, a sentença reconheceu, com apoio no conjunto probatório produzido, que o incêndio ocorrido em 23/04/2022 teve origem em falha associada à rede elétrica existente sobre a propriedade dos autores.

Com isso,
a conclusão firmada na origem não se mostra desamparada de lastro probatório idôneo.

O laudo do Corpo de Bombeiros Militar, identificado nos autos de origem, atestou a ocorrência do incêndio e descreveu sua zona inicial em área situada abaixo da rede elétrica, indicando fenômeno termoelétrico associado à estrutura energizada, com projeção de material incandescente sobre a vegetação ressequida.
Ademais
, o referido elemento técnico não se apresenta isolado, pois foi acompanhado de laudos particulares e confirmado pela prova oral colhida em audiência.

Cumpre salientar que o laudo técnico de eletricidade, elaborado por profissional habilitado, reforça a existência de anomalia no sistema, com referência a pontos de emenda, arco elétrico e deficiência de manutenção, ao passo que o laudo agronômico pormenoriza a área atingida, a perda de capacidade de suporte da pastagem, os danos às cercas e os reflexos econômicos diretos sobre a exploração rural.

A prova testemunhal, por seu turno, longe de ser irrelevante, harmoniza-se com a documentação técnica ao descrever a dimensão da área queimada, a necessidade de remanejamento dos animais e o tempo de recuperação da pastagem, conferindo unidade narrativa ao acervo instrutório.

Não procede, nesse cenário, a alegação de que a sentença teria reconhecido a responsabilidade da apelante com base em prova precária ou meramente conjectural.

A matéria não exige certeza absoluta em termos quase metafísicos, mas convencimento judicial racional assentado em prova suficiente. E esse
standard
foi alcançado na hipótese em exame, uma vez que os elementos documentais e orais convergem para a conclusão de que o incêndio se iniciou em contexto diretamente relacionado à rede elétrica que atravessa o imóvel dos autores, sem que a concessionária tenha logrado infirmar, por prova técnica idônea, a narrativa acolhida em primeiro grau.

A tese recursal fundada na distinção entre rede de transmissão e rede de distribuição tampouco possui força bastante, nesta sede, para desconstituir a conclusão sentencial.

Isso porque, além de não ter sido demonstrada com o rigor técnico-regulatório necessário para a exclusão da responsabilidade, a insurgência não veio acompanhada de prova segura apta a individualizar o segmento da infraestrutura supostamente estranho à esfera de atuação da apelante e, a partir daí, romper o nexo causal afirmado na origem.

De igual modo, não assiste razão à alegação de caso fortuito ou força maior. É certo que, mesmo no regime de responsabilidade objetiva, não se adota a teoria do risco integral, de modo que a demonstração de causa externa, inevitável e exclusiva pode afastar o dever de indenizar.

Quanto ao tema, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA.
INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. QUEDA DE CABO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL E MORAL. MANUTENÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.
[...].

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, com fundamento no § 6º do art. 37 da Constituição Federal e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2.
A alegação de excludente de responsabilidade, como a culpa exclusiva de terceiro ou o caso fortuito, exige prova inequívoca por parte da concessionária, o que não ocorreu nos autos.

3.
A queda de cabo elétrico, ainda que supostamente provocada por agente externo, insere-se no risco inerente à atividade de distribuição de energia (fortuito interno), não rompendo o nexo de causalidade, especialmente quando há falha no sistema de segurança.

4.
O laudo pericial atestou que o sistema de proteção da rede elétrica falhou ao não interromper o fluxo de energia após o rompimento do cabo, o que foi decisivo para a ocorrência do incêndio, caracterizando a falha na prestação do serviço.

5.
A perda de uma plantação de eucaliptos em ponto de colheita, com a necessidade de um longo período para a recomposição, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, por afetar a subsistência e a tranquilidade dos proprietários rurais.

6.
O valor de R$ 15.000,00, fixado a título de danos morais, revela-se proporcional e razoável, atendendo ao binômio reparação-punição, sem gerar enriquecimento ilícito, e observando os critérios da gravidade da falta, da condição econômica das partes e do caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados a terceiros é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade (art. 37, § 6º, da CF, e art. 14 do CDC).

2.
O rompimento de cabo elétrico seguido de incêndio, ainda que decorrente de suposta ação de terceiro, caracteriza fortuito interno, pois a falha do sistema de segurança em interromper a corrente elétrica integra o risco da atividade e configura falha na prestação do serviço.

3.
A perda de produção agrícola em decorrência de incêndio causado por falha no serviço da concessionária de energia elétrica gera dano moral indenizável.

4.
A fixação do
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para cumprir sua dupla função, reparatória e pedagógica.
[...]. (TJES. 2ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 0000497-45.2019.8.08.0003. Relator Des. Jorge
Henrique Valle dos Santos. Data: 16/09/2025)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ESTE E A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXCLUDENTES DO NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA. INOCORRÊNCIA.
1. A teor do disposto no artigo 37, § 6º, da CF, é objetiva a responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos danos eventualmente causados aos usuários dos serviços públicos. Assim, para fins de indenização dos danos suportados pelo do usuário dos serviços, basta a prova da ocorrência do dano e da existência de nexo de causalidade entre este e o serviço prestado. 2. Para eximir-se da responsabilidade em referência, cabe à concessionária dos serviços públicos comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, conforme artigo 14, § 3º, do CDC. 3. Comprovada a ocorrência dos danos materiais e morais e o nexo de causalidade entre estes e a falha na prestação de serviços da concessionária de energia elétrica, impõe-se a condenação da mesma ao pagamento da respectiva indenização.
[...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 0000237-79.2019.8.08.0063; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR; Data: 10/06/2024)

Extrai-se dos autos que
a apelante não comprovou, de forma específica, que as condições climáticas narradas tenham constituído causa autônoma e suficiente do evento danoso. As referências a calor intenso, ventos fortes, baixa umidade e ressecamento da vegetação, embora possam explicar a rápida propagação do fogo, não infirmam, por si sós, a premissa sentencial de que o foco inicial do incêndio se relacionou a anomalia da rede elétrica. Por conseguinte, subsiste íntegro o nexo causal reconhecido na origem.

No tocante aos danos materiais, igualmente não vislumbro razão para reforma.

A sentença acolheu o valor de R$ 135.771,64 com base, principalmente, no laudo agronômico juntado pelos autores, documento que descreveu de forma pormenorizada os prejuízos relativos à recuperação da pastagem, à perda de capacidade produtiva e aos danos acessórios decorrentes do incêndio.

Não obstante a apelante procure desqualificar tal prova como unilateral, não se pode ignorar que ela foi submetida ao contraditório, examinada pelo juízo e corroborada pela prova testemunhal e pelo laudo oficial do Corpo de Bombeiros, sem que houvesse apresentação de elemento técnico contrário com densidade bastante para infirmá-la.

Nesse contexto, impõe-se prestigiar a conclusão do magistrado singular, que se manteve dentro dos limites do livre convencimento motivado, à luz do conjunto probatório efetivamente produzido.

Já com relação a indenização por danos morais, a sentença reconheceu a configuração do dano extrapatrimonial e o fixou em R$ 20.000,00. Quanto ao
an debeatur
, não vislumbro equívoco. O quadro fático delineado nos autos transcende, em muito, o mero dissabor cotidiano. O incêndio atingiu propriedade rural explorada economicamente, comprometeu a utilização da área, demandou providências urgentes para contenção dos danos e remanejamento do rebanho, além de impor aos autores desgaste emocional e aflição evidentes, em virtude da perda abrupta de parte significativa da estrutura produtiva do imóvel.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido, em hipóteses análogas, que a falha na prestação de serviço público essencial, quando dotada de gravidade suficiente e capaz de repercutir de modo relevante na esfera pessoal ou profissional do usuário, enseja reparação extrapatrimonial.

Entretanto, não se desconhece que a fixação do
quantum
indenizatório em matéria de dano moral reclama prudente juízo de proporcionalidade, de modo a preservar, simultaneamente, o caráter compensatório da reparação e sua função pedagógica, sem transbordar para enriquecimento sem causa.

Nessa linha, o arbitramento deve considerar a extensão objetiva da lesão, as particularidades do caso concreto, o grau de reprovabilidade da conduta, a capacidade econômica das partes e, ainda, os parâmetros ordinariamente adotados por esta Egrégia Corte em casos análogos, em homenagem aos postulados da segurança jurídica e da isonomia.

Assim
, embora seja inequívoca a ocorrência do dano moral, entendo que o montante de R$ 20.000,00 fixado na origem revela-se superior ao necessário para atender às funções da reparação extrapatrimonial na hipótese vertente.

Observa-se que a
quantia de R$ 10.000,00 mostra-se mais consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, harmonizando-se com o padrão decisório comumente adotado em demandas envolvendo falha na prestação de serviço público essencial e repercussão extrapatrimonial de média intensidade.

Tal valor preserva a função compensatória da indenização, confere resposta institucional adequada à conduta lesiva e, ao mesmo tempo, evita exacerbação incompatível com a natureza do bem jurídico lesado e com as especificidades do caso concreto.

Por fim, rejeito a pretensão dos autores de condenar a recorrente em multa por
litigância de má-fé
,
vez que
a

aludida sanção
pressupõe a demonstração cabal de dolo específico e de prejuízo efetivo causado à parte contrári
a
, o que não restou comprovado
nestes autos.
Nesse sentido, é a jurisprudência superior:
AgInt no AREsp n. 1.455.010/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, tão somente para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos, no mais, os termos da sentença, consoante fundamentação supra.

Incabível a fixação de honorários recursais, ante o parcial provimento do recurso.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar
parcial
provimento
ao recurso de
apelação
.